Tribunal: STF
Processo: RHC 89618
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
DENÚNCIA - PARÂMETROS. Contendo a denúncia dados viabilizadores do
   exercício do direito de defesa, com exposição do fato criminoso e
   das circunstâncias em que ocorrido, descabe cogitar de inépcia.
        CRIME TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
   APROPRIAÇÃO - ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS -
   ALCANCE. A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - Refis não
   implica a novação, ou seja, a extinção da obrigação, mas mero
   parcelamento. Daí a harmonia com a Carta da República preceito a
   revelar a simples suspensão da pretensão punitiva do Estado,
   ficando a extinção do crime sujeita ao pagamento integral do
   débito - artigo 9º da Lei nº 10.684/2003.